Tribunal: TJDFT
Processo: 0733377-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM MÉRITO POR DESÍDIA. TERMO INICIAL QUE NÃO SE REINICIA COM O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por JOSÉ DEOVACY LIMA contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do BANCO DO BRASIL S/A, reconhecendo a prescrição.
2. O pedido busca liquidar decisão coletiva que reconheceu direito a diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários – Plano Verão).
3. O juízo de origem reconheceu que o prazo prescricional de cinco anos iniciou-se no trânsito em julgado da ação coletiva (27/10/2009), que haveria interrupção apenas uma vez, e que a citação válida no processo anterior no 2014.01.1.166258-7 ocorreu em 06/05/2015, sendo esta a data de interrupção. O processo anterior foi extinto sem julgamento de mérito por desídia do autor.
4. O recurso sustenta que, segundo o art. 202, V, do CC/2002, a interrupção da prescrição reinicia sua contagem somente a partir do trânsito em julgado da ação anterior, ocorrido em 11/02/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva deve recomeçar a contar a partir do trânsito em julgado do processo anterior, ou a partir da própria citação que interrompeu o prazo, quando a extinção anterior se deu por desídia da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O STJ, nos Temas 869 e 870, firmou que a citação válida interrompe a prescrição, salvo quando o processo anterior é extinto por negligência das partes ou por perempção (CPC/1973, art. 267, II e III; CPC/2015, art. 485, II e III).
7. Nesses casos excepcionais, a prescrição não recomeça com o trânsito em julgado da extinção, mas sim a partir do ato que a interrompeu, conforme art. 202, parágrafo único, do CC/2002.
8. O processo anterior no 2014.01.1.166258-7 foi extinto sem julgamento do mérito por desídia do autor, o que atrai a exceção. Assim, o prazo prescricional reiniciou-se em 06/05/2015 (data da citação válida).
9. O prazo quinquenal encerrou-se antes do ajuizamento da presente demanda, impondo o reconhecimento da prescrição e a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação válida em processo anterior extinto sem julgamento de mérito por desídia da parte interrompe a prescrição apenas uma vez e faz o prazo recomeçar da data do ato interruptivo, e não do trânsito em julgado da extinção.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CC/2002, art. 202, I, V e parágrafo único; CPC/2015, arts. 240, §1o; 485, II e III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STJ, REsp 1.091.539/AP (Tema 869), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 26.11.2008.
STJ, AgRg no REsp 806.852/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 11.04.2006.